Tribunal: TJBA
Processo: 8016631-45.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016631-45.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NAILTON BISPO DA SILVA e outros Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA, GABRIELL SAMPAIO NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS INVESTIGATIVOS CONVERGENTES. DOSIMETRIA REGULAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por JOALISSON FRANCISCO PINHO DOS SANTOS e NAILTON BISPO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática de dois crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal. Consta que os acusados, juntamente com outros indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, invadiram estabelecimento empresarial durante a madrugada, renderam vigilantes, subtraíram armas e diversos objetos, bem como dois caminhões tipo caçamba, posteriormente localizados pela polícia. Um dos acusados foi capturado após tentativa de fuga e confessou participação no delito, indicando o envolvimento do corréu. A sentença fixou penas de 11 anos e 8 meses de reclusão para JOALISSON e 16 anos, 1 mês e 27 dias de reclusão para NAILTON, ambas em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se são nulas as provas decorrentes da identificação do pagamento de hospedagem por transferência via PIX e do suposto reconhecimento dos acusados; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se deve ser aplicada a absolvição por insuficiência de provas; (iii) determinar se houve irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência das causas de aumento, reconhecimento de circunstâncias judiciais e alegado bis in idem; e (iv) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A informação acerca do pagamento de hospedagem por meio de transferência via PIX foi obtida diretamente junto ao estabelecimento recebedor do valor, fonte autônoma da informação, inexistindo requisição de dados bancários protegidos por sigilo financeiro, o que afasta a alegada violação à reserva de jurisdição e às garantias constitucionais da intimidade e do sigilo bancário. A alegação de nulidade relacionada ao reconhecimento dos acusados não configura vício processual, pois a identificação dos réus não se baseia exclusivamente em eventual ato de reconhecimento, mas em conjunto probatório diversificado e convergente, incluindo registros audiovisuais, declarações de corréu, informações obtidas durante a investigação e depoimentos testemunhais. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas por meio de depoimentos firmes das vítimas, relatos coerentes dos policiais responsáveis pelas investigações, registros audiovisuais e apreensão de bens relacionados ao crime, formando conjunto probatório harmônico apto a sustentar o decreto condenatório. A confissão extrajudicial de um dos acusados, ainda que não reiterada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos independentes constantes dos autos. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente e compatível com os demais elementos de prova. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo pode ser reconhecida mesmo na ausência de apreensão ou perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por prova testemunhal idônea e demais elementos probatórios. A incidência cumulativa das causas de aumento referentes ao concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo mostra-se legítima quando fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, conforme faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal. A elevação da pena-base do corréu NAILTON em razão dos maus antecedentes mostra-se adequada, não havendo bis in idem quando a condenação utilizada para caracterizar maus antecedentes é distinta daquela empregada para reconhecimento da reincidência. A manutenção da prisão para recorrer mostra-se legítima quando persistem fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do agente, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e foi condenado a regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A informação sobre pagamento realizado por meio de PIX obtida diretamente do estabelecimento recebedor não configura quebra de sigilo bancário nem exige autorização judicial. A eventual irregularidade em ato de reconhecimento não invalida a condenação quando esta se apoia em conjunto probatório autônomo, convergente e produzido sob contraditório. A causa de aumento do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida mesmo sem apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos. É admissível a incidência cumulativa das majorantes do roubo quando o magistrado apresenta fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do caso. Não há bis in idem quando condenações distintas são utilizadas, respectivamente, para caracterizar maus antecedentes e reincidência. ______________________________________________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XII e LVII; CP, arts. 33, §2º, “a”, 59, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 70 e 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 203, 211, 226, 312, 313 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022; STJ, HC 169.210/RJ, Quinta Turma, j. 09.10.2012; STJ, HC 73.652/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28.04.2008. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 8016631-45.2025.8.05.0080, de Feira de Santana/Ba, em que figura como apelante JOALISSON FRANCISCO PINHO DOS SANTOS E NAILTON BISPO DA SILVA, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões adiante alinhadas.